Tribunal: TJDFT
Processo: 0720607-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720607-84.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EPC CONSTRUCOES S/A AGRAVADO: CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EPC Construções S.A. contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0717783-91.2020.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada por ela (id 194302672 dos autos originários). A agravante alega que a penhora sobre o faturamento deve ser deferida exclusivamente na hipótese de não haver bens para serem penhorados, de os bens serem insuficientes ou de difícil comercialização nos termos do art. 866 do Código de Processo Civil. Sustenta que não há elementos que indiquem tentativas de encontrar bens passíveis de penhora nos autos originários, o que caracteriza ilegalidade na penhora sobre o faturamento da pessoa jurídica. Transcreve julgados em favor de sua tese. Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça entende que a penhora sobre o faturamento de pessoa jurídica somente é possível caso(:) 1) o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; 2) haja indicação de administrador e plano de pagamento; e 3) o percentual fixado sobre o faturamento não torne inviável o exercício da atividade empresarial. Defende que o Juízo de Primeiro Grau não observou os requisitos supracitados. Afirma que a penhora sobre o faturamento da pessoa jurídica tem caráter excepcional e somente pode ser deferida quando inexistirem outros meios para a satisfação do crédito executado. Acrescenta que essa medida constritiva exige cautelas que comprovem a menor onerosidade ao executado com o fim de não colocar em risco a continuidade da empresa. Destaca que as pesquisas por meio dos sistemas informatizados não foram realizadas, o que demonstra o não esgotamento da ordem de preferência legal. Ressalta que possui alguns clientes, os quais lhe rende um baixo faturamento. Esclarece que encontra-se em estado de crise econômico-financeira. Acrescenta que fatura o suficiente apenas para pagar os funcionários e parte de alguns débitos, bem como não aufere lucro. Alega que a penhora de seu faturamento constitui violação do princípio da capacidade contributiva e da manutenção da empresa. Sustenta que o percentual de quinze por cento (15%) de seu faturamento excede o percentual autorizado pelo Superior Tribunal de Justiça. Alega que Spin Energy Serviços Elétricos Ltda. é a única empresa capaz de garantir o pagamento do débito executado porquanto encontra-se em plena atividade e possui alto faturamento. Sustenta que Spin Energy Serviços Elétricos Ltda. possui três (3) contratos ativos, os quais possuem validade até 2027 e 2028, bem como vários veículos. Defende a necessidade de suspensão dos autos originários em razão do Tema Repetitivo n. 769 do Superior Tribunal de Justiça. Requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 59338396 e 59338397). Os autos foram redistribuídos em razão do afastamento do Desembargador Fernando Tavernard nos termos do art. 85 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A agravante foi intimada para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento em razão da ausência de dialeticidade, oportunidade em que defendeu o conhecimento integral do recurso (id 59568255 e 59892912). É o breve relatório. Decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE A agravante defende a necessidade de suspensão dos autos originários em razão do Tema Repetitivo n. 769 do Superior Tribunal de Justiça. Alega que o Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão dos processos pendentes que versem sobre a questão delimitada em todo o território nacional. A decisão agravada consignou o seguinte sobre a matéria: Inicialmente, cumpre salientar que o STJ, no dia 18/04/2024, proferiu julgamento do Tema 769, fixando as seguintes teses: (...) (id 194302672 dos autos originários). O princípio da dialeticidade impõe que a parte agravante apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo e possibilitem vislumbrar a necessidade de reforma da decisão. Esses fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada por razões lógicas. O presente agravo de instrumento deixou de atender ao princípio da dialeticidade no ponto, pois a agravante não impugna os fundamentos da decisão agravada. Limita-se a requerer a suspensão do processo sob o fundamento de que o Tema Repetitivo n. 769 do Superior Tribunal de Justiça está pendente de julgamento, sem observar que o Juízo de Primeiro Grau afirmou que o mencionado tema foi julgado e apresentou as teses firmadas na decisão agravada. A necessidade de impugnação específica impõe que seja demonstrada a linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida, o que não vislumbro no ponto. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sua ausência impede o conhecimento recursal, pois sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida.[1] O princípio da dialeticidade é prestigiado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, conforme se verifica nos seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. INTIMAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO DEFEITO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 2. Não deve ser conhecido o recurso nas hipóteses em que sua fundamentação está dissociada das razões articuladas decisão impugnada. (...) 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1423141, 07042379820228070000, Relator: Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 11.5.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 26.5.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DO SERVIÇO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. ONUS PROBANDI DO FORNECEDOR. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. (...) 2. O Princípio da Dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, em que a parte deixa de indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Recurso do réu conhecido parcialmente, por não impugnar de modo específico os fundamentos da sentença, além de tecer argumentos genéricos e alheios ao caso concreto. (...) 8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1298951, 07044069320208070020, Relator: Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 4.11.2020, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 18.11.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) A ausência de impugnação específica impede o conhecimento do recurso no ponto. Não conheço da alegação de necessidade de suspensão dos autos originários. Passo à análise do requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. 2. EFEITO SUSPENSIVO Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos estão parcialmente presentes. Os autos originários trata-se de cumprimento da sentença proferida em ação monitória que acolheu parcialmente o pedido formulado pela agravada para condenar, solidariamente, a agravante e Spin Energy Serviços Elétricos Ltda. ao pagamento do valor inicial de R$ 202.849,54 (duzentos e dois mil oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) (id 118317230 dos autos originários). A pesquisa de bens penhoráveis por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) resultou no bloqueio de R$ 1.246,67 (mil duzentos e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos). As partes firmaram acordo extrajudicial para satisfação da dívida, o qual foi homologado pelo Juízo de Primeiro Grau (id 165794646 e 170905278 dos autos originários). A agravante e Spin Energy Serviços Elétricos Ltda. descumpriram mencionado acordo (id 184563142 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de penhora sobre o faturamento da agravante e Spin Energy Serviços Elétricos Ltda. A agravante e Spin Energy Serviços Elétricos Ltda. não indicaram outros bens para serem penhorados em suas manifestações. A agravada requereu a penhora de quinze por cento (15%) do faturamento da agravante e Spin Energy Serviços Elétricos Ltda., o que foi deferido e mantido na decisão agravada. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de(:) 1) penhora do faturamento da agravante para a satisfação do débito executado e 2) determinação de pagamento integral do débito a Spin Energy Serviços Elétricos Ltda. Os arts. 835 e 866 do Código de Processo Civil preveem a penhora de percentual de faturamento de empresa para a satisfação do crédito executado. O art. 866, caput, do Código de Processo Civil estabelece que Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento da empresa. A questão relativa à penhora de percentual de faturamento da empresa foi submetida à Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça para julgamento sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema Repetitivo n. 769 do Superior Tribunal de Justiça). A questão submetida a julgamento foi a seguinte: Definição a respeito: i) da necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; ii) da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e iii) da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça julgou o referido tema repetitivo em 18.4.2024, com acórdão publicado em 9.5.2024. As seguintes teses foram fixadas: I - A necessidade de esgotamento das diligências como requisito para a penhora de faturamento foi afastada após a reforma do CPC/1973 pela Lei 11.382/2006; II - No regime do CPC/2015, a penhora de faturamento, listada em décimo lugar na ordem preferencial de bens passíveis de constrição judicial, poderá ser deferida após a demonstração da inexistência dos bens classificados em posição superior, ou, alternativamente, se houver constatação, pelo juiz, de que tais bens são de difícil alienação; finalmente, a constrição judicial sobre o faturamento empresarial poderá ocorrer sem a observância da ordem de classificação estabelecida em lei, se a autoridade judicial, conforme as circunstâncias do caso concreto, assim o entender (art. 835, § 1o, do CPC/2015), justificando-a por decisão devidamente fundamentada; III - A penhora de faturamento não pode ser equiparada à constrição sobre dinheiro; IV - Na aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805, parágrafo único, do CPC/2015; art. 620, do CPC/1973): a) autoridade judicial deverá estabelecer percentual que não inviabilize o prosseguimento das atividades empresariais; e b) a decisão deve se reportar aos elementos probatórios concretos trazidos pelo devedor, não sendo lícito à autoridade judicial empregar o referido princípio em abstrato ou com base em simples alegações genéricas do executado. A fixação das teses supracitadas autoriza a inferência de que a penhora sobre o faturamento não é aplicada em caráter excepcional. O julgador pode desconsiderar a ordem estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil, respeitada a preferência do dinheiro, em regra, e permitir a constrição do faturamento empresarial de acordo com as circunstâncias do caso concreto. O Juízo de Primeiro Grau manteve a penhora de percentual do faturamento da agravante e Spin Energy Serviços Elétricos Ltda. A medida está devidamente justificada no sentido de que as tentativas de bloqueios de valores por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) restaram infrutíferas e que essas empresas firmaram acordo para satisfação da dívida, mas não o cumpriram. A decisão agravada não destoa, neste juízo de cognição sumária, das teses n. I, II e III supracitadas. Deve ser reformada, no entanto, quanto à definição do percentual penhorado. A tese n. IV prevê que: 1) o percentual estabelecido não pode inviabilizar o prosseguimento das atividades empresariais e 2) a decisão deve reportar-se aos elementos probatórios concretos trazidos pelo devedor, de modo que proíbe-se aplicação do princípio da menor onerosidade em abstrato pelo julgador. A agravante e Spin Energy Serviços Elétricos Ltda. foram intimadas e produziram prova concreta nos autos originários (id 188335409 e 187321486 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau não fez a valoração dos elementos probatórios apresentados ao fixar o percentual para penhora e o fez de forma genérica. Limitou-se a afirmar que Salienta-se ainda que o percentual penhorado de 15% não causa onerosidade excessiva às executadas e atende ao princípio da razoabilidade, permitindo também ao credor a satisfação do crédito (id 194302673 dos autos originários). A decisão agravada não aplicou devidamente a tese n. IV firmada no julgamento do Tema Repetitivo n. 769 do Superior Tribunal de Justiça. Ressalto que as teses firmadas em sede de precedente qualificado são de aplicação imediata e obrigatória. Destaco que a sentença executada condenou a agravante e Spin Energy Serviços Elétricos Ltda. de forma solidária. A agravada iniciou o cumprimento de sentença e formulou o requerimento de penhora do faturamento contra ambas as empresas. A agravante e Spin Energy Serviços Elétricos Ltda. são responsáveis pelo pagamento da integralidade do débito executado, de modo que não há razão para determinar a penhora somente do faturamento de Spin Energy Serviços Elétricos Ltda. A decisão agravada não merece reforma no ponto. Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e, na extensão, defiro parcialmente o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento no que refere-se ao percentual fixado para penhora. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181.